Tribunal: STF
Processo: RE 1437482
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer c/c cobrança de diferenças salariais – Servidor público estadual – Desvio de função – Comprovação – Direito à percepção, a título de indenização, da diferença de remuneração entre o cargo ocupado e a função efetivamente exercida – Impossibilidade de equiparação – Provimento parcial. – A Administração não pode se locupletar do labor de um de seus servidores, impondo-se, assim, a manutenção da condenação do Estado da Paraíba, em razão do desvio de função, ao pagamento das diferenças salariais. – Reconhecido o desvio de função, somente é possível o pagamento das diferenças a título de indenização, sem que jamais possa haver a equiparação de servidor em outro cargo público” (fls. 2-3, vol. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (vol. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, ao argumento de que “o acórdão recorrido manteve a fixação do critério de correção monetária nos termos da sentença, não obstante o pedido de que fosse levado em consideração a EC 113/2021, que instituiu o critério de correção monetária para débitos judiciais da Fazenda Pública pela taxa SELIC” (fl. 5, vol. 14).



    Pede o “conhec[imento] e prov[imento] [d]o presente Recurso, reformando o acórdão combatido para determinar a aplicação da taxa SELIC, reconhecendo-se a afronta ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021” (fl. 7, vol. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O objeto específico deste recurso, na forma exposta no pleito apresentado, é a pretensa afronta ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Entretanto, esta matéria teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O recorrente assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 



    Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Insuscetível de exame, em sede de agravo interno, tese não veiculada nas razões do apelo extremo, por se tratar de inovação recursal. Insubsistente a alegação de fato novo. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.398.021-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.01.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL EM PERÍCIAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO OBJETO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. 1. O Tribunal de origem concluiu que houve inovação da questão suscitada nos embargos de declaração, uma vez que a discussão travada nos autos, até então, envolvia apenas a alegada nulidade do jugado por suposto cerceamento de defesa, diante da ausência de nomeação de um profissional especialista em perícias médicas para apurar eventuais cobranças indevidas. 2. Assim, a controvérsia objeto do recurso extraordinário não foi devidamente prequestionada (Súmula 282 do STF). Precedentes. 3. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. 4. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE 666.094-RG, Tema 1.033, ocasião em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, por versar o apelo extremo sobre matéria não enfrentada, oportunamente, pela parte Recorrente, na instância a quo. 5. Conforme os fundamentos que constam no aresto recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do alegado cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 6. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.261.893-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    Confira-se nesse sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida no RE n. 1409136, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 16.5.2023, no qual ressaltou-se que “o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária”.



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos na origem. 



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora